Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-52.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. POLUIÇÃO SONORA. LEI DO SILÊNCIO. PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO ATUAL OU CONCRETO DA NORMA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de não fazer, para determinar que os réus se abstivessem de realizar eventos com emissão sonora acima dos limites previstos na legislação distrital, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há interesse de agir para a concessão de tutela inibitória destinada a impedir a prática futura de conduta já expressamente vedada por norma legal, na ausência de comprovação de descumprimento efetivo, atual ou reiterado dos limites de emissão sonora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir exige a demonstração concomitante da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional, inexistindo quando a tutela pretendida se revela inútil ou desnecessária diante da suficiência do ordenamento jurídico para reger a situação.
4. A tutela inibitória pressupõe a existência de risco concreto ou probabilidade de prática de ato ilícito, não se prestando a reiterar obrigação legal abstrata cuja observância independe de pronunciamento judicial.
5. Inexistente prova técnica de extrapolação dos limites sonoros, bem como ausente demonstração de descumprimento anterior ou de resistência ao cumprimento da legislação aplicável, o provimento judicial não agrega utilidade prática ao autor.
6. A fiscalização e a repressão de eventuais infrações à legislação de controle de ruídos competem aos órgãos administrativos, não se justificando a intervenção jurisdicional preventiva em caráter genérico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e extinguir o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.
Tese de julgamento: “1. Inexiste interesse de agir para a concessão de tutela inibitória quando o pedido se limita a impor a observância futura de obrigação já prevista em lei, sem demonstração de descumprimento concreto, atual ou reiterado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; L. Distrital n. 4.092/2008; Decreto Distrital n. 33.868/2012.